Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742157-06.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: AMANDA NASCIMENTO DE CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada Amanda Nascimento de Campos para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 61022849, no prazo legal. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora